Tribunal: TJES
Processo: 5011971-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011971-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
AGRAVADO: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão.

2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE
contra decisão do ID n. 16212557 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5007387-23.2022.8.08.0030, ajuizada por
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
e
MAXWELL DO NASCIMENTO
em desfavor da Agravante
.

Em suas razões (ID n. 3870328), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem determinou a aplicação do índice IPCA para reajuste do contrato no ano de 2021, no entanto, não houve ilegalidade na avença celebrada para afastar o índice já aplicado.

Argumenta que os Agravados confessaram que a alta do IGPM ocorreu apenas no ano de 2021, mas referido índice é apurado com base na variação de uma cesta de produtos muito mais ampla do que qualquer outro índice utilizado no mercado.

Afirma que o reajuste aplicado serve unicamente para a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes e a recomposição do valor da moeda, que certamente será corroído pelos efeitos da inflação do período.

Sustenta que, além de claramente previsto o reajuste contratual, o contrato foi

firmado entre as partes no ano de 2019, ou seja, antes do atual momento econômico ocasionado pela pandemia de COVID-19, que acarretou no aumento da inflação, e, consequentemente, refletindo no reajuste aplicado sobre as parcelas.

Defende que também sofre com os efeitos da inflação, visto que os insumos utilizados são reajustados por força de mercado, cujos quais nem sequer tem o poder de renegociar.

Alega que, ainda que as parcelas tenham sofrido significativo reajuste, este já estava previsto desde a data de sua assinatura e vem sendo aplicado ao longo dos anos da avença, sempre com o objetivo de cobrir a perda inflacionária, de forma que é necessário se observar o que as partes pactuaram.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada, declarando válido o reajuste contratualmente previsto. Pugna que, caso seja mantido o entendimento de alteração do índice contratado, a medida mais equânime seria a aplicação da média do IGPM com o IPCA.

Decisão proferida no ID

3888174, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 4268134, em que os Agravados defendem a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE
contra decisão do ID n. 16212557 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5007387-23.2022.8.08.0030, ajuizada por
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
e
MAXWELL DO NASCIMENTO
em desfavor da Agravante
.

Em suas razões (ID n. 3870328), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem determinou a aplicação do índice IPCA para reajuste do contrato no ano de 2021, no entanto, não houve ilegalidade na avença celebrada para afastar o índice já aplicado.

Argumenta que os Agravados confessaram que a alta do IGPM ocorreu apenas no ano de 2021, mas referido índice é apurado com base na variação de uma cesta de produtos muito mais ampla do que qualquer outro índice utilizado no mercado.

Afirma que o reajuste aplicado serve unicamente para a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes e a recomposição do valor da moeda, que certamente será corroído pelos efeitos da inflação do período.

Sustenta que, além de claramente previsto o reajuste contratual, o contrato foi

firmado entre as partes no ano de 2019, ou seja, antes do atual momento econômico ocasionado pela pandemia de COVID-19, que acarretou no aumento da inflação, e, consequentemente, refletindo no reajuste aplicado sobre as parcelas.

Defende que também sofre com os efeitos da inflação, visto que os insumos utilizados são reajustados por força de mercado, cujos quais nem sequer tem o poder de renegociar.

Alega que, ainda que as parcelas tenham sofrido significativo reajuste, este já estava previsto desde a data de sua assinatura e vem sendo aplicado ao longo dos anos da avença, sempre com o objetivo de cobrir a perda inflacionária, de forma que é necessário se observar o que as partes pactuaram.

Em contrarrazões no ID 4268134, os Agravados defendem a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de modificação do índice de atualização monetária em relação ao ano de 2021, no contrato celebrado entre as partes em sede de tutela provisória de urgência.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da concessão do efeito suspensivo (ID 3888174).Explica-se.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram Contrato de promessa de compra e venda de lote do empreendimento Villa Maria (ID n. 15903301 dos autos de origem), tendo firmado na cláusula "6" do quadro resumo que haveria reajuste anual pelo índice Geral de Preço de Mercado (IGPM).

Nesse cenário, vê-se que os Agravados ajuizaram a demanda para reaver o índice aplicado, pois, segundo alegam, representou um aumento desequilibrado das parcelas do imóvel, tendo o juízo de primeiro grau determinado a aplicação de índice diverso do contratado em sede de tutela provisória de urgência.

Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGPM como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão.

Em verdade, na prática, mínima se mostra a diferença em relação ao INPC, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

Ademais, ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478
[1]
a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

No caso em análise, não restou evidenciado, de plano, um fato relevante que importe em alteração do índice pactuado, de forma que a questão deve ser melhor aprofundada na produção das provas, especialmente por importar em alteração substancial das parcelas pactuadas.

Não se desconhece que o contexto de pandemia afetou sobremaneira a economia e representou em grande abalo às relações contratuais, entretanto, a questão não pode servir como pretexto à interferência desmedida nas relações contratuais, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Sobre a questão, ao julgar o REsp 1.998.206, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos (Informativo nº 741):

[...] a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Nota-se, ainda, que já seria possível aos Agravados, ora Autores, anteverem o risco de ocorrerem circunstâncias como essas ocorridas na avença pactuada, dada a espécie de reajuste firmada entre as partes. Sobre a questão, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA DE COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS. Os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, devem ser analisados individualmente de forma a verificar o efetivo reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso concreto. Não deve ser alterado o índice de reajuste livremente pactuado quando não demonstrada sua inadequação. (TJMG; AI 2779896-48.2021.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 29/03/2022; DJEMG 04/04/2022)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Revisional de contrato Procedência em parte Inconformismo da autora, que pretende a alteração do índice de reajuste para o INPC, por ser mais vantajoso Não cabimento. Negociação que ocorreu livremente entre as partes, sem qualquer vício de vontade Ausência de abusividade na estipulação do índice IGP-DI por não estar em desacordo com o ordenamento legal Recurso a que se nega provimento. (TJSP; APL 9094763-59.2008.8.26.0000; Ac. 7512966; Campinas; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jayme Martins de Oliveira Neto; Julg. 15/04/2014; DJESP 09/05/2014)

Nesses termos, em primeiro momento, deve prevalecer a autonomia da vontade entre as partes, com o cumprimento de todos os seus termos, eis que o pronunciamento objurgado adentra sobremaneira ao mérito da demanda e, ainda que se considere a satisfatividade da tutela provisória de urgência, trata-se de ponto que exige maior dilação probatória e um exame que vai além da simples cognição sumária que comportou a medida época da prolação da decisão na origem.

Diante do exposto, sem prejuízo de uma reanálise quando do mérito recursal,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

É como voto.

[1]
Esclarecedora é a lição de Flávio Tartuce, ao comentar que o artigo 478 do Código Civil é próprio da extinção dos contratos, porém, a maioria da doutrina também se utiliza do dispositivo para revisão, o que, inclusive, originou o Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil

(“Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”). TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 456-458.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 16.05.23.